Tribunal: STF
Processo: HC 211137
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Pedido de absolvição. Dosimetria da pena. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 688.067, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/06.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa.



4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 688.067, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a necessidade do “AFASTAMENTO DO ART. 35 DA LEI 11.343/06, tendo em vista que NÃO RESTOU DEMONSTRADO OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA CONFIGURAR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO em desfavor do paciente” (sic). Alega que “a associação NÃO FICOU EVIDENCIADA DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DE QUE PESSOAS REALIZAVAM O TRÁFICO, AS PROVAS SÃO CONTRADITÓRIAS E NÃO APONTAM O PACIENTE COMO INTEGRANTE DE QUALQUER ASSOCIAÇÃO”. Da mesma forma, “NÃO RESTOU DEMONSTRADO O DOLO DO PACIENTE EM SE ASSOCIAR COM ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COM o CORRÉU”.



6. Prossegue a narrativa para ressaltar a aplicabilidade, no caso, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, destacando a primariedade do paciente. Afirma que o TJ/SP “se nega a aplicar o art. 33, § 4º da Lei 11.343/06 em favor do paciente levando em consideração os antecedentes e a quantidade droga apreendida, entretanto, A CONDENAÇÃO DO PACIENTE JÁ FOI EXTINTA HÁ MAIS DE 06 ANOS”. Contudo, “conforme prevê o art. 64 inciso I do Código Penal “DECORRIDOS CINCO ANOS DO CUMPRIMENTO, DA EXTINÇÃO DA PENA O RÉU SERÁ CONSIDERADO PRIMÁRIO NOVAMENTE.”



7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de absolver o acionante da prática do crime de associação pra o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/06). Cumulativamente, com relação ao crime de tráfico de entorpecentes, pleiteia a “APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, §4º da lei 11.343/06”.



8. Decido.



9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



11. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



12. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado”(HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do TJ/SP na internet, verifico que a condenação transitou em julgado em 04.11.2021.



13. Além disso, com relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que “NÃO RESTOU DEMONSTRADO O DOLO DO PACIENTE EM SE ASSOCIAR COM ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COM o CORRÉU” demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



14. Da mesma forma, o STF já decidiu que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



15. Quanto ao mais, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



16. No caso —para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo tráfico de 2,883 kg de maconha e 48,82 g de cocaína e também pelo crime de associação para o tráfico de drogas —, verifico que as instâncias de origem indeferiram a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, tendo em vista a dedicação do paciente às atividades criminosas.



17. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



18. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



                Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator